Tribunal: CARF
Processo: 10935.000710/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.000710/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.538 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/02/2002 a 01/03/2004
CRÉDITO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC.
Não existe previsão legal para incidência da taxa Selic nos pedidos de
ressarcimento de IPI. O reconhecimento da correção monetária com base na
taxa Selic só é possível em face das decisões do STJ na sistemática dos
recursos repetitivos, quando existentes atos administrativos que glosaram
parcialmente ou integralmente os créditos, cujo entendimento neles
consubstanciados foram revertidos nas instâncias administrativas de
julgamento, sendo assim considerados oposição ilegítima ao aproveitamento de
referidos créditos.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA
DO FISCO. TERMO INICIAL.
A aplicação da taxa Selic, nos pedidos de ressarcimento de IPI, nos casos de
oposição ilegítima do Fisco, incide somente a partir de 360 (trezentos e
sessenta)dias contados do protocolo do pedido. Antes deste prazo não existe
permissivo legal e nem jurisprudencial, com efeito vinculante, para sua
incidência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para estabelecer a incidência da Taxa Selic a partir do
prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) da data da protocolização do pedido de ressarcimento,
sobre
os
valores
do
crédito decorrente das aquisições de cooperativas,
cujas glosas foram revertidas nas instâncias de julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.000710/2008-16
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.538 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.000710/2008-16

(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos presumidos do IPI
relativos aos períodos acima citados, no valor total de R$ 6.410.853,38, feito através do
Per/Dcomp de no 32544.77279.301104.1.1.01-0952 e nos termos da decisão judicial
proferida no Mandado de Segurança n° 2007.70.05.002512-8/PR.
2. Através do Despacho Decisório no 34/2009, de fls. 697/701, a DRF/Cascavel/PR
reconheceu o direito ao valor de R$ 3.536.928,93. Nesse montante foram incluídos os
créditos referentes às aquisições de pessoas físicas, conforme decisão judicial,
mantida a vedação quanto às aquisições de cooperativas. Dessa decisão a interessada
tomou ciência em 25.03.2009 (AR fl. 712), juntamente com a informação de que o valor
reconhecido seria objeto de compensação de ofício com débitos em aberto da empresa
(fl. 702).
3. Em 31.03.2009, foi expedido adendo ao Despacho Decisório 34/2009 (fls. 788/796),
onde foi constatada a inexistência do trânsito em julgado da decisão judicial, motivo
pelo qual o valor deferido foi reduzido para R$ 865.443,27, correspondente apenas às
aquisições de pessoas jurídicas, exceto cooperativas, sem correção. No mesmo ato,
tendo em vista a ação judicial, foram feitos cálculos em separado incluindo as
aquisições de pessoas físicas e a correção monetária pelo IPCA-E, também prevista na
mesma decisão. Dessa nova decisão a empresa foi notificada em 22.05.2009 (AR fl.
797).
4. Em 09.04.2009 a interessada apresentou manifestação de inconformidade contra o
primeiro despacho, nas fls. 800/818, onde, após tecer comentários sobre o crédito
presumido do IPI, defende ser ilegítima a exclusão dos insumos adquiridos de
cooperativas, por inexistir na legislação de regência tal vedação. Entende que as
instruções normativas não poderiam restringir onde a lei não restringe, sendo as mesmas
inconstitucionais.
5. Defende ainda que o crédito seja corrigido pela taxa Selic, em função da demora para
apreciação por parte da Receita Federal, requerendo ao final a reforma da decisão para
que seja considerada na base de cálculo a totalidade das aquisições, com correção do
valor ressarcido. Pede ainda o direito à produção de provas ou que “sejam baixados os
autos em diligência para aferimento in loco do processo produtivo da mercadoria
exportada pela contribuinte recorrente, ou designada perícia para comprovar todas as
etapas que modificam as características da mercadoria exportada”.
6. Ciente do adendo do Despacho Decisório, a interessada apresentou nova
manifestação nas fls. 831/854, onde além de repetir os argumentos anteriores, reforça
seu entendimento acerca das cooperativas, repetindo que a “Receita Federal extrapolou
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.538 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.000710/2008-16

seuslimites, ao criar, como se legislador fosse, condições inexistentes para a fruição do
beneficio,na legislação que instituiu o crédito presumido de IPI”.
7. Em 19.04.2013, a Unidade de origem, diante do trânsito em julgado da decisão
judicial, requereu a devolução do processo que aguardava julgamento, expedindo novo
Despacho Decisório – no 233, de 19.04.2013 – para revisão dos despachos originais (no
34/2009 e adendo), com a finalidade de dar cumprimento à referida decisão judicial.
8. Nessa nova decisão, a Unidade assim abordou a questão:
“04. A sentença do juiz da 1a VF e JEF Criminal de Cascavel, no Mandado de
Segurança no 2007.70.05.0025128, foi assim prolatada: ‘Ante o exposto,
concedo parcialmente a segurança pleiteada, resolvendo o mérito, nos termos
do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para o fim de determinar ao
impetrado o cômputo dos insumos adquiridos de pessoas físicas na base de
cálculo do crédito presumido do IPI, relativamente ao pedido administrativo
protocolado
sob
no
32544.77279.301104.1.1.010952,
cuja
decisão
administrativa deverá ser prolatada no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da
data em que o contribuinte apresentar os documentos que a Receita Federal
dele requerer, ressaltando que não pode haver exclusão pelo simples fato de
que o insumo foi fornecido por uma pessoa física, sendo cabível a exclusão por
outro motivo. Determino, à autoridade coatora que no processo administrativo
supracitado, efetue o pagamento do valor com correção monetária, pela
variação do IPCA E medido pelo IBGE, que deverá ser aplicada a partir do
sexto mês do protocolo do pedido administrativo até o efetivo ressarcimento em
espécie.’
05. O TRF da 4a Região, por sua vez, no julgamento da apelação, prolatou a
seguinte decisão: ‘Relevada essa circunstância, verificada a mora do Fisco,
lícita a incidência de correção monetária mediante aplicação da SELIC,
porquanto legítima para reparar o prejuízo do contribuinte no tocante à
satisfação da obrigação tributária, além de refletir a SELIC, hoje, o índice
previsto no artigo 406 do Código Civil. Portanto, devida a correção monetária,
porém, somente a partir do momento em que configurada a mora do Fisco, com
o vencimento do prazo de que dispõe para emitir juízo acerca do pedido
administrativo que lhe foi encaminhado pelo contribuinte, ou seja, 150 dias,
tendo em vista que os requerimentos são anteriores a 02.05.2007, data do início
da vigência do artigo 24 da Lei no 11.457/2007 (conforme o seu artigo 51, II).
Diante de sua sucumbência, deve a União ressarcir as custas processuais
adiantadas. Isso posto, nos termos do artigo 557, caput, e § 1o, do Código de
Processo Civil, dou provimento ao apelo da impetrante e nego seguimento ao
recurso da União e à remessa oficial.”
06. O STJ e o STF negaram provimento, respectivamente, aos recursos
especiais e extraordinário e o trânsito em julgado ocorreu em 18/10/2012.
07. Nessas condições, decido, com fundamento no art. 6o da Lei no 10.593/2002,
com a redação dada pela Lei no 11.457/2007, regulamentado pelo Decreto no
6.641/2008, e no art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
11.051/2004, e em cumprimento à decisão final prolatada no Mandado de
Segurança no 2007.70.05.0025128:
• revisar o despacho decisório no 34/2009 e o seu adendo no sentido de
reconhecer o direito ao crédito no valor de R$ 3.536.928,93, acrescido de juros
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.538 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.000710/2008-16

Selic a partir do mês de maio de 2005, relativo ao Pedido de Ressarcimento no
32544.77279.301104.1.1.010952.
08. Mediante consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal,
constatei que a interessada não utilizou esse crédito em compensações (fls. 969
a 971).Assim, salvo se houver compensação de ofício a ser realizada, o crédito
ora reconhecido deve ser depositado em conta corrente bancária da
interessada.
09. Após o encerramento dos procedimentos acima, este processo deve retornar
à DRJ Ribeirão Preto/SP para prosseguimento no julgamento das
manifestações de inconformidade de folhas 800 a 819 e 831 a 854.”
9. Em 26.04.2013 a interessada tomou ciência desse último Despacho Decisório,
conforme AR de fl. 996, apresentando, tempestivamente, em 10.05.2013, manifestação
(fl. 998), na qual apenas apresente sua discordância relativa à compensação de ofício
dos débitos da empresa em aberto, proposta no comunicado no 226/2013 (fl. 999).
10. Foram ainda anexadas pela Unidade cópias de peças judiciais (fls. 1009/1050)
referentes a outro Mandado de Segurança, de no 2009.70.05.001829-7, impetrado pela
empresa para que fosse reconhecida a ilegalidade do primeiro Despacho Decisório
expedido – no 34/2009. Denegada a segurança e rejeitados todos os recursos
apresentados, a decisão transitou em julgado (fl. 1050). A Decisão Judicial entendeu
que não cabe ao judiciário impor fundamentação para as decisões do executivo,
inexistindo ato a ser atacável por mandado de segurança”.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação, sendo reconhecido o direito ao
crédito no valor total de R$ 6.393.963,08, todavia, com relação à atualização com a aplicação da
taxa Selic, entendeu que a mesma somente alcançaria a parcela originalmente já reconhecida
através do Despacho Decisório (revisor) no 233/2013 (R$3.536.928,93), em cumprimento da
decisão judicial. O acórdão foi assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2004
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E
COOPERATIVAS.
Através da Nota PGFN no 1155/2012, foi inserido na lista de recursos
repetitivos tema idêntico àquele do Ato Declaratório PGFN no 14/2011,
relativo às aquisições de pessoas físicas, sendo que de aplicação às
cooperativas, pois estas ficaram fora da abrangência do AD referido.
Assim, tem-se que a IN RFB no 23/97 não se aplica em nenhum dos
casos, sejam os produtores dos insumos pessoas físicas ou cooperativas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2013
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
PELA
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
É incabível, por ausência de base legal, a atualização monetária de
valores referentes a créditos do imposto, objeto de pedido de
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.538 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.000710/2008-16

ressarcimento, pela incidência de juros de mora calculados pela taxa
Selic sobre os montantes pleiteados.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

A contribuinte apresentou recurso voluntário contra a não aplicação da taxa
SELIC sobre a totalidade do crédito, ou seja sobre o crédito decorrente de aquisições de
cooperativas, bem sua incidência a partir de cada período de apuração.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se a incidência ou não da Taxa SELIC sobre o
crédito presumido de IPI decorrente de aquisições de cooperativas, objeto de pedido
ressarcimento.
Assiste razão a Recorrente. É legítima a incidência da correção do crédito
presumido de IPI pela taxa SELIC, desde que tenha havido oposição ao seu aproveitamento
decorrente de resistência ilegítima do Fisco. Neste sentido é a jurisprudência desta C. 3a
Turma Extraordinária, conforme acórdão da lavra do ilustre Conselheiro Presidente Marcos
Antônio Borges, posto no Acórdão no 3003000.225, cujo voto, nesta parte tendo em vista a
similaridade com o presente feito, tomo e adoto como razão de decidir, nos termos regimentais:
“Processo no 13896.000355/200101 Recurso no Voluntário Acórdão no 3003-
000.225 – Turma Extraordinária / 3a Turma Sessão de 16 de abril de 2019 Matéria
RESSARCIMENTO IPI
Recorrente
QUATRO MARCOS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
CRÉDITO PRESUMIDO DE
IPI. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS PERANTE
PESSOAS
FÍSICAS
E
COOPERATIVAS.
POSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO. PRECEDENTE VINCULATIVO DO STJ.
A restrição imposta pela IN/SRF no 23/97 para fins de fruição de crédito
presumido do IPI é indevida, sendo admissível o creditamento também na
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.538 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.000710/2008-16

hipótese de aquisição de insumos de pessoas físicas e cooperativas.
Precedente do STJ retratado no REsp no 993.164 (MG), julgado sob o rito de recursos
repetitivos,
apto,
portanto,
para
vincular
este
Tribunal
Administrativo, nos termos do art. 62, §2° do RICARF.
CRÉDITO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC.
Não existe previsão legal para incidência da taxa Selic nos pedidos de
ressarcimento de IPI. O reconhecimento da correção monetária com base na taxa
Selic só é possível em face das decisões do STJ na sistemática dos recursos
repetitivos, quando existentes atos administrativos que glosaram parcialmente ou
integralmente os créditos, cujo entendimento neles consubstanciados foram
revertidos
nas
instâncias
administrativas
de
julgamento, sendo assim considerados oposição ilegítima ao aproveitamento
de referidos créditos.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. OPOSIÇÃO
ILEGÍTIMA
DO FISCO. TERMO INICIAL.
A aplicação da taxa Selic, nos pedidos de ressarcimento de IPI, nos casos de oposição
ilegítima do
Fisco, incide somente a partir de 360 (trezentos e
sessenta) dias contados do protocolo do pedido. Antes deste prazo não existe
permissivo legal e nem jurisprudencial, com efeito vinculante, para sua
incidência.”
Destaque trecho do voto sobre tema:
“No tocante à atualização monetária do crédito de IPI objeto do pedido de
ressarcimento, como pleiteia a recorrente, inexiste previsão legal para aplicar
atualização monetária ou acréscimo de juros equivalentes à taxa SELIC a valores objeto
de ressarcimento de créditos de IPI. Não obstante, esta questão foi objeto do
recurso representativo da controvérsia REsp.no 1.035.847 RS, Primeira Seção,
Rel.
Min.
Luiz
Fux,
julgado
em
24.6.2009, conforme ementa abaixo:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉR
SIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
IPI.
PRINCÍPIO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO
ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio
constitucional
da
não
cumulatividade
(créditos escriturais), por ausência de previsão legal.
2.
A oposição constante de ato estatal, administrativo ou
normativo, impedindo a utilização do direito de crédito oriundo
da aplicação do princípio da nãocumulatividade, descaracteriza referido crédito como
escritural, assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em
sua escrita contábil.
3.
Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito
impele o contribuinte a socorrerse do Judiciário, circunstância que acarreta demora
no
reconhecimento
do
direito
pleiteado,
dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos,
com o conseqüente ingresso no Judiciário, postergase o reconhecimento do
direito
pleiteado,
exsurgindo
legítima a necessidade de atualizá-
los monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Pr
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.538 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.000710/2008-16

imeira Seção: EREsp 490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp 613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado,
julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005; EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise
Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ 23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel.
Ministro
Herman
Benjamin,
julgado
em
08.11.2006,
DJ
24.09.2007;
EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em
26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).
5.
Recurso
especial
da
Fazenda
Nacional
desprovido.
Acórdão
submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Sobre a questão, dispõe ainda a Súmula no 411, do STJ:
“É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao
seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.”
Concluise que a oposição ilegítima por parte do Fisco, ao aproveitamento de referidos
créditos, permite que seja reconhecida a incidência da correção monetária pela
aplicação da Taxa Selic.
No âmbito do processo administrativo de pedidos de ressarcimento, resta
caracterizada a “resistência ilegítima”, exigida pela citado Tribunal para a
atualização monetária do crédito em questão, caso o entendimento da autoridade
administrativa seja revertido pelas instâncias administrativas de julgamento.
Ou seja, sobre a parcela do pedido de ressarcimento que foi inicialmente indeferida
e depois revertida é que é possível o
reconhecimento da incidência da Taxa Selic, por força do efeito vinculante das decisões
do STJ acima citadas e transcritas.
Outra discussão que se trava no âmbito desse Conselho é quanto ao prazo
inicial da incidência da Taxa Selic. A esse respeito, a Câmara Superior de Recursos Fisc
ais, através do Ac. 9303 007.926, assim se manifestou:
“Porém resta uma discussão quanto ao prazo inicial da incidênca da Taxa Selic. No
CARF a grande maioria das decisões dividemse em duas vertentes. A primeira
que a aplicação da correção dariase somente a partir da edição do Despacho
Decisório, pela autoridade administrativa da DRF de origem, que teria denegado
parte ou integralmente o pedido. A justificativa desta primeira tese seria no
sentido de que só a partir daí é que teria nascido o ato ilegítimo a permitir a
aplicação dos repetitivos do STJ. A segunda vertente é
reconhecer a aplicação da correção monetária desde a data do protocolo do pedido,
hipótese que até então estava sendo adotada por este relator e pela própria CSRF.
Entretanto, refletindo melhor sobre a matéria, penso que não
existe base legal e nem comando vinculante de nossos tribunais a
autorizar nenhuma dessas duas hipóteses, sobretudo a segunda, referente à incidênca
da correção monetária desde a data do protocolo do pedido. Essa hipótese
permite uma correção monetária integral que nunca foi permitida do ponto de
vista legal e, smj, nem pela interpretação dos referidos julgados. Entendo que a
melhor
interpretação
está
vinculada
ao
que
dispôs o próprio STJ, também em sede de recurso repetitivo, no
REsp no 1.138.206, abaixo transcrito com destaques:
TRIBUTÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO
ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
APLICAÇÃO
DA
LEI
9.784/99.
IMPOSSIBILIDADE.
NORMA
GERAL.
LEI
DO
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.538 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.000710/2008-16

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA
LEI
11.457/07.
NORMA
DE
NATUREZA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A
duração
razoável
dos
processos foi
erigida
como
cláusula
pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu
ao art. 5o, o inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação."
2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos
princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS
13.584/DF,
Rel.
Ministro
JORGE
MUSSI,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado em 13/05/2009, DJe 26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS
13.545/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro
JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005)
3. O processo administrativo tributário encontrase regulado pelo
Decreto 70.235/72 Lei do Processo Administrativo Fiscal , o que afasta a aplicação
da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo
à fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e
recursos administrativos do contribuinte.
4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse
possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o
próprio Decreto 70.235/72, cujo art. 7o, § 2o, mais se aproxima do thema
judicandum, in verbis:
"Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: I o primeiro ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto; II a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III
o
começo
de
despacho
aduaneiro
de
mercadoria importada.
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de
intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual
período,
com
qualquer
outro
ato
escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos."
5. A Lei n.o 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente,
em seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo dos pedidos, litteris:
"Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa
no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte." 6. Deveras, ostentando o
referido
dispositivo
legal
natureza
processual fiscal, há de ser aplicado imediatamente aos pedidos,
defesas ou recursos administrativos pendentes.
7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido
diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos
(art. 24 da Lei 11.457/07).
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.538 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.000710/2008-16

8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora
sucintamente,
pronuncia-se
de
forma
clara
e
suficiente
sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde
que
os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo
de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao
regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Conclui se da leitura acima, que o STJ determinou a aplicação do art. 24 da Lei
no 11.457/2007 aos processos administrativos fiscais, inclusive aos requerimentos
efetuados antes de sua vigência. Assim, manifestou-se de forma vinculante que o
prazo
razoável para duração do processo administrativo, ou seja, para
que
a
autoridade administrativa de origem desse uma solução aos pedidos de
restituição, ressarcimento e afins seria de 360 dias.
Ora, se a administração tem o prazo de 360 dias para solucionar
os
processos
administrativos de ressarcimento, e não há previsão legal para incidência da
correção
monetária
sobre
referidos pedidos, a conclusão inequívoca transmitida por esses julgados é que não
há possibilidade de incidência da correção monetária neste interregno, uma vez
que este seria o prazo razoável determinado na lei. Importante ressaltar que
referido
julgado
não
dispõe
absolutamente nada
sobre incidência
de correção monetária ou aplicação da taxa Selic nos processos de ressarcimento.
Portanto, como não há previsão legal para incidência da taxa Selic
nos processos de ressarcimento,
o seu reconhecimento em
sede
dos
julgados
administrativos deve ser erigido a partir da interpretação do que se construiu
nos julgados do STJ com efeitos vinculantes.
Portanto, para reconhecimento da incidência da taxa Selic nos processos de
ressarcimento de IPI, devemos partir de duas premissas:
1) existe ato administrativo que indeferiu de forma ilegítima parcial
ou integralmente o pedido? e
2) o trânsito em julgado da decisão administrativa ultrapassou os 360 dias?
A resposta positiva para as duas premissas importa em reconhecer a incidência da taxa
Selic
somente para os créditos indeferidos
de forma ilegítima, cujo termo inicial da incidência da correção
somente poderá ser contado a partir dos 360 dias do protocolo do pedido. Esta
conclusão coaduna-se com a aplicação do princípio da igualdade.
Veja
que
se
o
processo for
deferido
em
359
dias,
o
contribuinte não receberá qualquer ajuste monetário e caso seja
deferido em 361 dias haveria incidência integral desta correção.
Parece- me um casuísmo não pretendido, a justificar a
interpretação de que esta correção monetária só seria aplicada
a partir de 360 dias do protocolo do pedido e, desde que exista um ato administrativo
que
teria
sido
considerado
ilegítimo,
assim considerado
aquele cujo entendimento foi revertido pelas instâncias administrativas de julgamento.
Assim, no caso vertente, como houve reversão do direito ao crédito nas
aquisições de pessoas físicas e cooperativas, no âmbito do presente julgamento
administrativo, sobre estas parcelas permitese a incidência da taxa Selic a ser
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.538 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.000710/2008-16

aplicada a partir de 360 dias contados do protocolo do pedido de
ressarcimento até a sua efetiva utilização.
Assim, quanto ao prazo inicial, por entender igualmente que não há previsão
legal para incidência da taxa Selic nos processos de ressarcimento, utilizo-
me para o deslinde da questão o entendimento acima esposado, de que o
reconhecimento da incidência da Taxa Selic em sede dos julgados administrativos
nesses casos deve ser erigido a partir da interpretação do que se construiu nos
julgados do STJ com efeitos vinculantes, adotando-se como prazo razoável
para que a autoridade administrativa desse
uma
solução aos
pedidos
de
ressarcimento, cujo ato venha a ser considerado ilegítimo, assim considerado
aquele
cujo
entendimento foi revertido pelas instâncias administrativas de julgamento, o disposto no
art. 24
da Lei no 11.457/2007, que prevê a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrati
va no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
admitir a inclusão no cálculo do crédito presumido de IPI dos valores
decorrentes da aquisição de insumos junto a pessoas físicas e para estabelecer a
incidência da Taxa Selic somente a partir do prazo de 360 (trezentos e sessenta
dias) da data da protocolização do pedido de ressarcimento, a incidir somente
sobre o crédito cujas glosas foram revertidas nas instâncias de julgamento, no
caso sobre os valores decorrentes das aquisições de pessoas físicas”.
No caso em tela constatada a resistência ilegítima do Fisco ao ressarcimento do
crédito, é devida a atualização do crédito, que, por sua vez, deve incidir 360 dias após o
protocolo do pedido de ressarcimento. O protocolo do pedido data de 30/11/2004. O Despacho
Decisório no 34/2009 (fls. 687 v. 4) que negou parcialmente o crédito data de 12/3/2009.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário
para estabelecer a incidência da Taxa Selic a partir do prazo de 360 (trezentos e
sessenta dias) da data da protocolização do pedido de ressarcimento (30/11/2005), sobre os
valores do crédito decorrente das aquisições de cooperativas, cujas glosas foram
revertidas nas instâncias de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital